Tribunal: TJSP
Processo: 2054006-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Ao menos neste momento, de rigor o indeferimento do pleito da executada para que se procedesse a expedição de ofício ao Detran para cumprimento da sentença, considerando que a obrigação cabe àquela condenada para tanto. 2. Ante a demonstrada dificuldade da requerente em obter a qualificação da executada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Ao menos neste momento, de rigor o indeferimento do pleito da executada para que se procedesse a expedição de ofício ao Detran para cumprimento da sentença, considerando que a obrigação cabe àquela condenada para tanto. 2. Ante a demonstrada dificuldade da requerente em obter a qualificação da executada, especialmente seu CNPJ, e para a efetiva prestação jurisdicional se torna necessária o conhecimento de tal dado, evitando-se que a requerida se beneficie pela sua não manifestação nos autos, prudente o atendimento do pleito da agravante. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054006-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante MIRIAM
OLIVEIRA DA SILVA, é agravado OPÇÃO MULTI MARCAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054006-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Sumaré – 3a Vara Cível
Agte. : Miriam Oliveira da Silva
Agda. : Opção Multi Marcas (revel)
Juíza de 1o Grau: Ana Lia Beall
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 25/03/2020
VOTO No 46.311
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
VEÍCULOS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. 1. Ao menos neste momento, de rigor o
indeferimento do pleito da executada para que se procedesse a
expedição de ofício ao Detran para cumprimento da sentença,
considerando que a obrigação cabe àquela condenada para tanto.
2. Ante a demonstrada dificuldade da requerente em obter a
qualificação da executada, especialmente seu CNPJ, e para a
efetiva prestação jurisdicional se torna necessária o conhecimento
de tal dado, evitando-se que a requerida se beneficie pela sua não
manifestação nos autos, prudente o atendimento do pleito da
agravante. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 12, que em ação de obrigação de fazer, na fase de cumprimento
de sentença, indeferiu a expedição de ofício ao Detran, bem como a coleta do
CNPJ da executada por Oficial de Justiça.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que ajuizou a demanda originária em face da ora agravada,
objetivando a transferência do veículo de sua propriedade que foi deixado na loja
requerida para venda, já repassado a terceiro, todavia o bem ainda consta em
seu nome. Aduz que a r. sentença julgou parcialmente o pleito, determinando à ré
que proceda à transferência do bem, ressaltando que esta quedou-se inerte.
Relata que a medida não fora cumprida até o presente momento, ainda que
fixada multa diária na r. sentença condenatória, razão pela qual necessita do
CNPJ da executada para que sofra os meios de execução, como
indisponibilidade de bens e valores. Menciona que a ré oculta informações
relevantes, especialmente o citado CNPJ, que sequer foi inserido no contrato
firmado entre as partes, constando aí apenas o seu nome fantasia. Tece
comentários sobre as buscas infrutíferas junto à JUCESP e Rede SIM para obter
tal dado. Ressalta que o estabelecimento continua em pleno funcionamento. Faz
menção à sua hipossuficiência de consumidora para obter o CNPJ da executada.
Pretende ainda que seja oficiado ao Detran para que proceda à transferência do
veículo que se encontra em seu nome, diante dos prejuízos que vem sofrendo.
Indica a existência de perigo de dano. Requer, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054006-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do
CPC, pois inexistente qualquer dano processual imediato à parte adversa,
encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
Cinge-se a controvérsia acerca da obtenção da
qualificação completa da executada, especialmente seu CNPJ, por meio de
Oficial de Justiça, bem como que se proceda a expedição de ofício ao Detran
para cumprimento da r. sentença.
Veja-se que o feito fora julgado nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos formulados pela autora, resolvendo o mérito com
fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para
DETERMINAR ao réu Opção Multi Marcas a transferência do
veículo Gol 1.0, cor prata, placa CVA7156, ano 2000 para o nome
da autora, bem como para CONDENAR o requerido a quitar os
tributos e as multas vinculados ao veículo Gol vencidos
anteriormente à venda, no prazo de dez dias a contar da intimação
da presente decisão, sob pena de incidir em multa diária de R$
200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do veículo a ser aferido
pela tabela FIPE. CONDENO, por fim, o réu ao pagamento do valor
de R$ 1.300,00 referente à diferença de valores do negócio, que
deverão ser corrigidos desde a data do vencimento, com juros de
mora à partir da citação.
JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito nos termos
do artigo 487, inciso VI do Código de Proceso Civil em face de
Felipe. Sucumbente, arcará o réu com as custas e despesas
processuais e com honorários advocatícios, que arbitro em R$
1.500,00 (CPC, art. 85, § 8o). (Fls. 20/23)
Cristalino está que a r. sentença onerou à ré com a
obrigação de proceder a transferência do bem.
Desse modo, ao menos neste momento, de rigor o
indeferimento do pleito da executada para que se procedesse a expedição de
ofício ao Detran para cumprimento da sentença, considerando que a obrigação
cabe àquela condenada para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054006-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No mais, considerando que a ora agravante é
consumidora e claramente hipossuficiente, demonstrado que já buscou pelos
meios disponíveis a obtenção do CNPJ da executada, sem sucesso, de rigor que
se proceda a intimação da ré, por meio de Oficial de Justiça, para obter tal dado,
bem como a qualificação integral.
É certo que não compete ao Poder Judiciário, que não
é órgão de investigação, efetuar diligências para assegurar ao particular a defesa
de seus interesses patrimoniais.
Todavia, assim dita o seguinte dispositivo do Código
de Processo Civil:
"Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;"
Outrossim,
ante
a
demonstrada
dificuldade
da
requerente em obter a qualificação da executada, especialmente seu CNPJ, e
para a efetiva prestação jurisdicional se torna necessária o conhecimento de tal
dado, evitando-se que a requerida se beneficie pela sua não manifestação nos
autos, prudente o atendimento do pleito da agravante.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para determinar a expedição de mandado de intimação à executada, a fim de que
informe sua qualificação completa, especialmente o CNPJ, a se efetivar junto à
primeira instância, por meio de oficial de justiça.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica